Tribunal: TJSP
Processo: 0027397-33.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Inocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Não cabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0027397-33.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ROMANO VOLTOLINI, é embargado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: ROMANO VOLTOLINI
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO N.o 49.407
Embargos de Declaração
Inocorrência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão Não cabimento - Embargos
rejeitados.
ROMANO VOLTOLINI ingressa com os presentes embargos de
declaração contra o V. Acórdão de fls. 311/318 que, por votação unânime,
rejeitou a preliminar e negou provimento aosrecurso.
.
Alega contradição e omissão. Prequestiona a Súmula 17 do STJ.
Sustenta que o crime de uso de documento falso deve ser absorvido pelo delito
de estelionato (fls. 1/10).
É o relatório.
Com efeito, o V. Acórdão assim consignou:
“
A r. sentença de fls. 232/236, cujo relatório ora se complementa,
condenou ROMANO VOLTOLINI às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime semiaberto, e no pagamento de 15 dias-multa, no valor
mínimo legal, por infração ao art. 304, c.c. art. 298, ambos do Código Penal.
Inconformado com a condenação, apela o sentenciado, alegando,
em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de
testemunha de defesa. No mérito, sustenta atipicidade da conduta e
ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a absorção do crime de falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
3
pelo de uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e regime prisional
aberto, além da conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Aduz que ocorreu a prescrição e presquestiona ofensas à
Constituição Federal, leis infraconstitucionais e jurisprudência (fls.
247/262).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 266/271), a Ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 156/160).
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade, por
cerceamento de defesa.
Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir
as que achar pertinentes e indeferir as desnecessárias para o deslinde do
feito.
A decisão de fls. 182/184 justificou o porquê do indeferimento da
prova testemunhal, nos seguintes termos:
“Revendo o feito, verifico que o acusado responde a diversos
outros processos, sendo 21 apenas nesta vara.
Verifico também que infrutíferas as dezenas de tentativas de
localização, resultando vasto desperdício de recursos financeiros ao
Estado, além do tempo toado da serventia (expedição de mandados e
precatórias sempre negativos).
Nesse quadro, revendo o andamento do feito, verifico que o
acusado está satisfatoriamente cientificado da ação penal, fato comprovado
com a juntada da procuração (fls. 164/165).
...................................................................................
Desta forma, diante de todo o exposto e da juntada de defesa
prévia onde o defensor arrola algumas testemunhas já arroladas em vários
outros processos, em manobra de evidente procrastinação do andamento
processual, com fulcro no art. 400, par. 1o, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO a inquirição da testemunha EDER por entender irrelevante,
impertinente e protelatória...”.
Ademais, a parte não logrou comprovar o prejuízo eventualmente
sofrido a ensejar a nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo
Penal, não havendo, também, que se falar em ofensa a quaisquer
dispositivos legais ou constitucionais, tampouco à jurisprudência vigente.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo documento (fl. 18),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
4
pela cópia dos documentos (fls.4/70), pelo Laudo Grafotécnico (fls. 121/123)
e pela prova oral.
A autoria é certa.
O apelante foi indiciado de forma indireta (fl. 126) e, em Juízo, teve
sua revelia decretada (fl. 221).
A vítima Jucelina Aparecida Mendes da Silva declarou que não
conhece o réu e que não reconhece como sendo sua a assinatura da
procuração de fl. 18. Asseverou que teve um veículo financiado pela
Financeira Aymoré, o qual foi quitado, não tendo autorizado o acusado a
ingressar com ação em face desta pessoa jurídica (fls. 87/88 e mídia).
O Laudo Documentoscópico concluiu que a assinatura da
procuração era falsa (fls. 121/123).
No caso dos autos, o réu, na condição de advogado, ajuizou ação
de repetição de indébito em nome da vítima, no Juizado Especial Cível de
São José do Rio Preto (fls. 4/13), tendo utilizado procuração (fl. 18), cuja
falsidade foi confirmada em laudo grafotécnico (fl. 122).
Portanto, a prova é contundente no sentido de que o acusado, de
forma consciente e voluntária, fez uso do documento materialmente
falsificado, isto é, utilizou uma procuração falsa, supostamente outorgada
pela vítima, para ajuizar ação de repetição de indébito contra a empresa
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, junto ao Juizado
Especial Cível de São José do Rio Preto, através de meio eletrônico,
processo no 1007158-25.2014.8.26.0576, não havendo que se falar em
ausência de dolo ou desconhecimento do fato.
Ressalte-se, ainda, que, referida procuração falsa conferia ao réu,
além de poderes para ajuizar ação, poderes para transigir, fazer acordo,
receber e dar quitação, ou seja, poderia receber, em benefício próprio, valor
eventualmente auferido, sem a ciência da vítima, que desconhecia o
ajuizamento da ação.
Já se decidiu que “O uso de documento falso é crime
instantâneo, que se consuma com a simples utilização do documento,
independentemente de qualquer proveito ou prejuízo que venha a resultar”
(TJSP - Apelação Criminal no 141.613-3, 5a Câmara, julgado em 2/MAR/1998,
relator Desembargador CELSO LIMONGI).
Desta forma, o réu, ao utilizar procuração falsificada, restou
incurso nas penas do art. 304, do Código Penal.
No que diz respeito ao pedido de absorção do crime de falso
pelo crime de uso de documento falso, observa-se que o réu foi denunciado
e condenado, apenas, pelo crime de uso de documento falso, figura prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
5
no art. 304 do Código Penal, cuja pena prevista é igual àquela do art. 298 do
mesmo Codex.
A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, em se considerando que “por meio da leitura
dos presentes autos e de simples pesquisa realizada junto ao SAJ, é
possível vislumbrar que o acusado ajuizou dezenas de processos junto ao
Juizado Especial Cível, agindo com o mesmo modus operandi, em patente
prejuízo ao Judiciário local, ...., que necessitou encetar diversas diligências
em dezenas de autos a fim de constatar as práticas criminosas do autor,
aqui apuradas..., correta a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo
legal, ou seja, 1 ano e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa,
no valor mínimo legal.
Importante ressaltar que as circunstâncias desfavoráveis estão
bem especificadas na r. sentença, por cópia às fls. 59/60.
Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, “g”,
do Código Penal, vez que o réu violou dever inerente a profissão de
advogado, conforme disposto nos incisos do art. 2o, do Código de Ética e
Disciplina da OAB, a reprimenda foi majorada em mais 1/6, restando
definitiva em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo, ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição, na terceira fase.
Com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls.
59/60), foi fixado, corretamente, o regime semiaberto, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.
Por fim, não há que se falar em prescrição. Os fatos ocorreram
em 19 de março de 2014 (fls. 1/2). A denúncia foi recebida aos 23 de
fevereiro de 2017 (fls. 157/158) e a sentença proferida aos 11 de novembro
de 2019 (fls. 232/236).
Ora, o réu foi condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão. E, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em
4 anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não
excede a dois, como no caso dos autos.
Portanto, conforme se verifica, não ocorreu o lapso de 4 anos,
entre os marcos prescricionais.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso”

Com efeito, recurso não tem o amparo do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
6
Processo Civil, uma vez que a decisão está bem fundamentada e espelha o
ponto de vista do julgador, que é o que a lei exige.
Não se vislumbra qualquer contradição, obscuridade, omissão ou
ofensa a qualquer princípio constitucional ou a quaisquer dispositivos legais,
tampouco à Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o embargante foi denunciado e condenado como
incurso nas sanções do art. 304 c.c. art. 298, ambos do Código Penal.
Desta forma, não há que se falar em absorção do delito de uso de
documento falso pelo de estelionato, já que o acusado não foi denunciado como
incurso nesse último crime.
Ensina BASILEU GARCIA que “terá o prolator da sentença justificado a sua
convicção, que é o que a lei deseja, não necessitará, ao fazê-la, preocupar-
se em dar resposta a todas as questões emergentes do processo. Muitas
serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o dever de
motivação e pretender-se que o Juiz tenha de demonstrar as
resplandecentes evidências” (in “Comentários ao Código de Processo Penal,
volume II, P. 476).
Como se vê, a intenção da embargante não foi a de obter
esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório ou omisso.
Não cabem embargos de declaração com caráter nitidamente
infringente se não se demonstrou existir no julgado ambigüidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Não se admite, assim, que seja usado com finalidade de
se questionar o acerto ou desacerto da decisão.
E como se tem decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
7
“Os embargos de declaração têm os seus contornos
definidos no art. 535, do CPC, prestando-se para
expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto
acerca da qual impunha-se pronunciamento pelo
Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe
confira efeito infringente.” (STJ, AgReg no Agravo de
Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág. 18.543,
Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece,
excepcionalmente,
em
casos
de
erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ 89/548 RTJ 94/1167 RTJ 103/1210 - RTJ 114/351)
não justifica
sob pena de grave disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso
a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.” (STF, ED AgReg no
Agravo de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94,
pág. 916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que
provocam novo exame da matéria, porém não podem
alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois
têm por finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou
corrigir. Não suprimem nem adicionam, mas confirmam,
esclarecendo''
(TACRIM/SP

HC

Relator
Desembargador ABREU MACHADO In RJD 5/210)”.
Nesse sentido, é a lição de Julio Fabbrini Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido,
livrando-o de imperfeições, sem modificar a substância,
não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que,
ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir
questão que nele ficou claramente decidida, para
modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não
é possível, em embargos declaração alterar, mudar ou
aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed.
rev. e atual. até julho de 2003. São Paulo: Atlas, 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
8
Em Embargos de Declaração no Resp n. 480.589-0 RS.
Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA Barbosa. Sexta Turma. STJ. Unânime. DJ
22.22.2004. RSTJ 188/595, ficou consignado o seguinte:
1.
Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão,
obscuridade ou contradição na decisão judicial, constituindo a
modificação do julgado conseqüência lógica da correção de
eventuais vícios.
2.
É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão objurgado.
3.
As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas
nos incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se
encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento
explícito de dispositivo com o propósito do embargante vir a
manejar recursos de natureza extrema; abre-se ensejo a tal
desiderato quando houver omissão, obscuridade ou contradição
no corpo da decisão embargada. (grifei)
4.
Embargos de Declaração rejeitados.
Acresce que os fundamentos que justificam a interposição de
recurso especial ou de recurso extraordinário perante as Colendas Cortes
Superiores não estão vinculados à menção expressa do dispositivo legal federal
ou de norma constitucional. Com efeito, o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, que, ao ferir o texto Constitucional ou de lei
federal, enseja a interposição de recurso ao Tribunal Superior.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0027397-33.2015.8.26.0576/50000 -Voto no
9
Relator